Tribunal: TJES
Processo: 5000870-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000870-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. ACOLHIMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Em primeiro julgamento, esta c. Quarta Câmara adotou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, poderia ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelasse ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

2.
Acontece, todavia, que o c. STJ concluiu o julgamento do Tema de nº 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa

ou o proveito econômico forem elevados.

3.
Alinhando-se ao entendimento manifestado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), considera-se que a conclusão alcançada por esta por esta c. Quarta Câmara Cível no presente feito deve ser revista, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, de modo que devem os honorários advocatícios ser fixados com base no proveito econômico obtido pela apelante,
equivalente ao valor do crédito perseguido pelo apelado.

4. Recurso provido para, na forma disposta no art. 1.030, inc. II, do CPC,
arbitrar a fixação da verba honoraria, conforme disposto no art. 85, §3º do CPC, no percentual mínimo previsto em cada faixa constante em seus incisos, quais sejam: 10% (dez inteiros por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos; em 8% (oito inteiros por cento) acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em 5% (cinco inteiros por cento) acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; em
03% (três inteiros por cento) acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos,
conforme autoriza o §5º do aludido dispositivo, todos sobre o valor do
proveito econômico obtido pela apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE: VALE S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALE S/A
,
haja vista estar inconformada com a sentença (ID 1391174) que, a despeito de julgar extinta a execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da desconstituição do débito, entendeu descabida qualquer condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência
.

Por meio de acórdão (ID 1926411), esta c. Quarta Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, mediante apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o VALE S/A interpôs recurso especial (ID 2122775), pretendendo a reforma do acórdão.

A Vice-Presidência deste eg. Tribunal, através de decisão (ID 3696677), em razão da tese jurídica firmada pelo c. STJ nos REsps de nº 1.850.512/SP, 1.877.833/P e 1.906.623/SP (Tema nº 1.076), determinou o retorno dos autos a esta c. 4ª Câmara para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, na forma disposta no art. 1.030, inc. II, do CPC.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível restou concluído por esta c. Câmara o seguinte, quanto ao tema:

[...]
No caso, considerando que o valor atualizado da CDA ultrapassa a quantia de R$ 173.798.413,00 (cento e setenta e três milhões, setecentos e noventa e oito mil e quatrocentos e treze reais), conforme informado pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 1391186), tenho que a adoção dos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, ainda que nos mínimos previstos, implicaria no pagamento, a título de honorários, de importância por demais elevada, desproporcional com o trabalho exercido pelos patronos da apelante.

Não se está a desprestigiar o labor dos causídicos; todavia a norma processual deve ser interpretada de forma a não se chegar a resultados desarrazoados.

O c. STJ já declarou que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor dos honorários a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.

Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

De toda sorte, o c. STJ também já manifestou o entendimento de ser
“cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi impugnada pelo devedor em ação conexa”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1914235/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Frente a tal cenário, considerando o contido no § 2º do art. 85 do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, entendo, mediante apreciação equitativa, que a verba honorária deve ser estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeitando, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido. [...]

Pois bem. Verifica-se que o acórdão adotou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, poderia ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelasse ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, evitando o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Todavia, em 16/03/2022 a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema de nº 1.076 e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em virtude da aludida conclusão alcançada pela Corte Superior, observa-se diversos juízos positivos de retratação no âmbito deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO §8º, DO ART. 85, DO CPC. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ (TEMA 1.076). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. No caso, a condenação da Fazenda Pública deverá observar o entendimento fixado pelo c. STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§2º e 3º, do art. 85, do CPC. 2. Sob esse enfoque,
à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados no percentual mínimo escalonado de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, a incidir sobre o valor da execução fiscal, estando condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado. 3. Juízo de retratação positivo
. (TJES; AI 0001778-03.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/03/2023; DJES 29/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, INC. II, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (RESP 1.850.512/SP, RESP 1.877.883/SP, RESP 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: 1
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. - No caso, considerando que não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório e nem de valor muito baixo, deve ser observado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. - Juízo de retratação positivo
. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda. (TJES; AC 0036568-51.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023).

Nesta esteira, alinhando-se ao entendimento manifestado pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), considero que a conclusão alcançada por esta por esta c. 4ª Câmara Cível no presente feito deve ser revista, na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, de modo que devem os honorários advocatícios ser fixados com base no proveito econômico obtido pela apelante,
equivalente ao valor do crédito perseguido pelo apelado.

Dessa forma, modifico a fixação da verba honorária, conforme disposto no art. 85, § 3º, do CPC, na forma determinada pelo seu §5º, arbitrando-a no percentual mínimo previsto em cada faixa dos seus incisos, quais sejam: 10% (dez inteiros por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos; em 8% (oito inteiros por cento) acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; em 5% (cinco inteiros por cento) acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; em
03% (três inteiros por cento) acima de 20.000 (vinte mil) salários mínimos,
todos sobre o valor do
proveito econômico obtido pela apelante.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação, conforme art. 1.030, inc. II, do CPC, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, fixando os honorários advocatícios em favor do apelante com base no
proveito econômico obtido por ela obtido,
equivalente ao valor do crédito perseguido pelo apelado,
nos patamares mínimos de cada faixa prevista no § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-93.2017.8.08.0024

APELANTE: VALE S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro brevemente que o presente julgamento decorre de retorno dos autos ao Eminente Desembargador Relator pela Vice-Presidência deste Sodalício que, ao analisar os recursos especiais interpostos por
VALE S/A e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendeu por necessário o exame da pertinência de juízo de retratação em relação ao acórdão impugnado (ID nº 1926411) de lavra desta Egrégia Quarta Câmara Cível.

Naquele julgamento anterior, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
VALE S/A,
para fixar, em favor de seu patrono, honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, à luz do artigo 85, § 8º, do CPC, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como dito, ambas as partes formalizaram a interposição de recurso especial (ID’s nº 19940009 e 2122775). Em relação ao recurso interposto por
VALE S/A,
o Eminente Desembargador Vice-Presidente vislumbrou hipótese de juízo de retratação, para adequar o entendimento fixado no julgamento pretérito ao Tema 1.076, do C. STJ, ressaltando expressamente, na oportunidade, que postergaria
“o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo, haja vista a possibilidade de modificação do acórdão objurgado”.

Com efeito, este julgamento limita-se em aferir se a base de cálculo fixada pelo acórdão impugnado para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência comporta modificação, à luz do novo entendimento fixado pela Corte Cidadã.

Assim, no presente julgamento, decorrente da mencionada hipótese de juízo de retratação, não se está a discutir a respeito da aplicação, ou não, do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, matéria essa que foi apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento do recurso de apelação e foi objeto de recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo. Não obstante, como dito, ainda não houve juízo de admissibilidade a respeito do referido recurso, e tampouco indicação de juízo de retratação nesse sentido.

E, sem mais delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador Relator, uma vez que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Isto posto,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para, em sede de juízo de retratação, dar provimento ao recurso de apelação interposto por VALE S/A para fixar
“os honorários advocatícios em favor da apelante com base no proveito econômico por ela obtido, equivalente ao valor do crédito perseguido pelo apelado, nos patamares mínimos de cada faixa prevista no § 3º do art. 85, do CPC”.

É como voto.